Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721792-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE REIS DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Formação de Condutores Catedral Eireli em face da r. decisão (ID 64233092 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, indeferiu o pedido de suspensão do processo. Alega que o requerimento de suspensão decorreu da impossibilidade de obter documentos necessários à defesa dele durante a pandemia do Covid-19. Argumenta que a r. decisão afrontou o disposto no art. 3o, § 3o, da Resolução CNJ 314, de 20 de abril de 2020. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo, mencionadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que indefere suspensão de prazos no processo de origem. Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente a suposto cerceamento de defesa, decorrente da r. decisão atacada, pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator